Tribunal: TCU
Processo: 030.906/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2284/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Valéria Rabelo Nascimento Neves emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES (TRT-17) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001 se encontraria, em tese, amparada em decisão transitada em julgado na Ação Ordinária 2004.34.00.48565-0 DF, proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho (Anajustra), que tramitou na 7a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal; considerando, contudo que, em linha com a jurisprudência do STF (Temas de Repercussão Geral 82 e 499) , é indispensável, para que a decisão possa beneficiar a interessada, que: a) comprove ter concedido autorização expressa para que a aludida entidade associativa pudesse representá-la na ação ordinária referida; e b) demonstre que, à época do protocolo da ação, era filiada à mencionada associação; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Valéria Rabelo Nascimento Neves; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 030.906/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Valéria Rabelo Nascimento Neves (XXX.566.727-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES (TRT-17) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao TRT-17 que, no prazo indicado, contado da notificação desta decisão: 1.7.1. em quinze dias, promova o destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso não se comprove, no caso concreto, a existência de decisão judicial transitada em julgado que assegure a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo indispensável, para que a decisão possa beneficiar a interessada (Temas de Repercussão Geral 82 e 499 do STF), que: a) comprove ter concedido autorização expressa para que a entidade associativa pudesse representá-la na ação ordinária; e b) demonstre que, à época do protocolo da ação, era filiada à mencionada associação; 1.7.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.